Tribunal: TJSP
Processo: 0005055-63.2012.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Sociedade limitada – Direito constitucional do sócio minoritário de retirar-se do quadro societário (CRFB, art. 5o, II, XVII e XX) – Requisito legal preenchido (CC, art. 1.029) – Aplicação subsidiária do art. 1.029 do CC às sociedades limitadas – Irrelevância de discussão, no inventário, de possível colação de bens pela cessão, em vida, feita pelo sócio

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Sociedade limitada – Direito constitucional do sócio minoritário de retirar-se do quadro societário (CRFB, art. 5o, II, XVII e XX) – Requisito legal preenchido (CC, art. 1.029) – Aplicação subsidiária do art. 1.029 do CC às sociedades limitadas – Irrelevância de discussão, no inventário, de possível colação de bens pela cessão, em vida, feita pelo sócio pré-morto a seus filhos, de cotas sociais que integram o acervo patrimonial partilhado – Valor eventualmente apurado a título de haveres do sócio retirante será remetido ao Juízo do inventário para a realização da partilha – Retirada do sócio declarada – Apelação improvida
SUCUMBÊNCIA – Citação por hora certa – Nomeação de curadora especial – Impugnação genérica da exordial – Superveniente constatação de que citanda peticionou concordando com o pedido do autor, mas equivocadamente digitou número de outro processo, em que figura outra pessoa jurídica do grupo econômico familiar – Concordância precedente à contestação por negativa geral – Preclusão consumativa da segunda – Resistência inexistente – Isenção do pagamento das verbas de sucumbência – Apelação provida para esse fim.
SUCUMBÊNCIA – Contestação não apresentada por corré – Reconhecimento da revelia, decorrendo, em tese, a presunção relativa dos fatos narrados na exordial, e não a concordância expressa com o pedido inaugural – Situação da apelante, contudo, idêntica à de outra corré que apresentou contestação – Apelação provida.

Dispositivo: negam provimento ao apelo da pessoa jurídica e dão provimento ao apelo das corrés Maria Claudia e Maria de Lourdes.